Tribunal: TJES
Processo: 5002980-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: JULIO CEZAR PEREIRA DAVEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Precedentes STJ.

2. No caso, o Agravante pleiteia a penhora do percentual de 30% do salário da Executado/Agravado, aduzindo que o percentual não comprometeria sua subsistência.

3. Os argumentos do Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002980-30.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA.

ADVOGADO : LUANA BARBOSA PEREIRA.

RECORRIDO : JULIO CEZAR PEREIRA DAVEL.

MAGISTRADO : DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI – DR/ES) em face de decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em desfavor de JULIO CEZAR PEREIRA DAVEL, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% do salário percebido pelo executado/Agravado até o montante do débito atualizado de R$ 9.266,87 (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais, e oitenta e sete centavos), sob o fundamento da impenhorabilidade da verba.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i)

as regras de impenhorabilidade do art. 833, do CPC, não são absolutas; (ii) a situação configurada no caso dos autos é suficiente para autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade, visto que a origem da dívida (prestação de serviços educacionais) também é de natureza alimentar; (iii) o STJ já firmou entendimento no sentido de que é possível mitigar a impenhorabilidade dos salários não alimentar, desde que observada a teoria do mínimo existencial, o que foi demonstrado nos autos.

O Agravado, apesar de citado na demanda originária, é revel e não foi intimado no presente recurso, porque se mudou do endereço informado nos autos, sendo seu dever mantê-lo atualizado, sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de penhora sobre valores oriundos de salário do devedor.

À luz do art. 833, IV e §2º, do CPC/15
1
, a quantia recebida a título de salário ou proventos de aposentadoria é impenhorável até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e desde que não se preste a pagamento de prestação alimentícia.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015,
desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, por ser bastante elucidativo, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, o Agravante pleiteia a penhora do percentual de 30% do salário do Executado/Agravado, aduzindo que o percentual não comprometeria sua subsistência.

Para tanto, afirma que o Executado/Agravado é empregado da empresa TUPI NORDESTE OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA., tendo recebido no exercício de 2020 o valor de R$ 112.713,23 (cento e doze mil, setecentos e treze reais e vinte e três centavos), a título de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme declaração de IRPF do 2020/2021 (fls. 84/91).

Somado a isso, pontua que, na declaração de IRPF 2019/2020, obtida de consulta ao sistema INFOJUD na origem (fls. 93/100), o Executado/Agravado possuía saldo em conta-corrente do Banco Itaú de R$ 110.196,23 (cento e dez mil, cento e noventa e seis reais e vinte e três centavos).

Não obstante, as referidas provas apontadas pelo Agravante remetem aos anos de 2019 e de 2020, não havendo juízo de certeza no tocante à ausência de prejuízo à dignidade do devedor.

Importa ressaltar, nesse contexto, que o Agravante possui 2 (dois) dependentes, bem como não possui outra fonte de renda declarada. Ademais, os valores declarados no ano de 2019, em conta-corrente do Banco Itaú, não faziam mais parte do patrimônio do executado na declaração de 2020, a revelar fundada dúvida a respeito de sua capacidade econômica.

Dessa forma, os argumentos do Agravante vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...) § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)